Tribunal: STJ
Processo: 0032572-67.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897126 - RJ (2025/0111444-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DEOLINDA JORGE DA SILVA ROSA
ADVOGADOS
: EDUARDO PROENÇA COELHO DIAS - RJ157438
JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS - RJ132098
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (
§ 1o).
CPC/2015, art. 1.021,
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre
art. 1.021,
o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos termos do
13/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 49d0ff87-b5be-44f6-97ad-32dfb004d2cb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897126 - RJ (2025/0111444-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DEOLINDA JORGE DA SILVA ROSA
ADVOGADOS
: EDUARDO PROENÇA COELHO DIAS - RJ157438
JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS - RJ132098
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por DEOLINDA JORGE DA SILVA ROSA,
inconformada com a decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da referida decisão, devendo ser afastado o óbice da Súmula
182/STJ.
Impugnação apresentada às fls. 210-215, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido, tendo em vista que a
parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o apelo nobre, nos termos exigidos pelo art. 932, III, do CPC/2015, conforme se infere
da decisão ora agravada. Em suma, a recorrente não impugnou o não cabimento de recurso
especial por incidência: a) da Súmula 283/STF; b) da Súmula 284 do STF, por razões recursais
Documento eletrônico VDA51108478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:13:03
Código de Controle do Documento: 9baf5c2f-4a77-4806-8d4a-a37a75d3ccaf

dissociadas do acórdão recorrido; c) da Súmula 211/STJ; d) da Súmula 7/STJ; e) da Súmula 83
/STJ; e f) de divergência jurisprudencial não comprovada.
Inconformada, a agravante manejou o presente agravo interno, sem, contudo, ater-se
ao fundamento da decisão ora agravada. Caberia, todavia, à recorrente demonstrar se, no agravo
em recurso especial, realizou a impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, restando combater a incidência dos enunciados sumulares em
epígrafe.
Com efeito, de um simples perscrutar das razões do agravo interno, percebe-se que o
inconformismo sob análise não observa a regra expressa prevista no art. 1.021, § 1o, do novo
Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras
do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que o respeito à regra contida no dispositivo em questão
não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da dialeticidade
, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes permanecem
incólumes, tornando inviável a reforma pleiteada nas razões do recurso.
Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só
o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do art.
1.021 do CPC/2015, que dispõe:

(...)
Art. 1.021.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre
um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa."
(AgRg no AREsp 842.889/RS, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
05/04/2016
11/04/2016
Documento eletrônico VDA51108478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:13:03
Código de Controle do Documento: 9baf5c2f-4a77-4806-8d4a-a37a75d3ccaf

Ante o exposto, não conheço do agravo interno e aplico à parte agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa, ressaltando-se, desde já, que a interposição de qualquer outro recurso ficará
condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo
legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51108478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:13:03
Código de Controle do Documento: 9baf5c2f-4a77-4806-8d4a-a37a75d3ccaf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.897.126 / RJ
Número Registro: 2025/0111444-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035579720228190008
00325726720248190000
202524501996
325726720248190000
35579720228190008
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEOLINDA JORGE DA SILVA ROSA
ADVOGADOS : EDUARDO PROENÇA COELHO DIAS - RJ157438
JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS - RJ132098
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEOLINDA JORGE DA SILVA ROSA
ADVOGADOS : EDUARDO PROENÇA COELHO DIAS - RJ157438
JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS - RJ132098
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
TERMO
Documento eletrônico VDA51386738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:56
Código de Controle do Documento: ce5b53b7-98de-4b7e-a45e-8acddc8fae88

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:56
Código de Controle do Documento: ce5b53b7-98de-4b7e-a45e-8acddc8fae88